Tribunal: TJBA
Processo: 0517785-36.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0517785-36.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DIEGO DA CONCEIÇÃO Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO CONFIGURADA DIANTE DE OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE PROVA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que absolveu o réu de um dos roubos imputados, mas o condenou pelos demais delitos, praticados mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 21 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, por duas vezes, c/c art. 71, CP). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento pessoal, ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação do apelante; (ii) estabelecer se a majorante do emprego de arma de fogo pode incidir sem a apreensão e perícia da arma, a partir apenas de prova testemunhal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos registros de prisão em flagrante. 4. A autoria é confirmada pelas declarações firmes e coerentes das vítimas, corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que prenderam o réu em poder da res furtiva. 5. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, assume especial relevância quando harmônica com os demais elementos de prova, não havendo indícios de má-fé ou contradição. 6. O reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando amparada por outros elementos independentes, como apreensão de objetos do crime e testemunhos convergentes. 7. A ausência de apreensão e perícia da arma não impede o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2º-A, I, CP, pois a prova oral, especialmente os relatos consistentes das vítimas sobre a grave ameaça com arma de fogo, é suficiente para sua configuração. 8. A jurisprudência do STJ admite a incidência da majorante sem apreensão do artefato, cabendo à defesa comprovar eventual inaptidão da arma. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0517785-36.2019.8.05.0001, da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador - BA, em que são partes DIEGO DA CONCEIÇÃO, como apelante, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como apelado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator